Tribunal: TJES
Processo: 5005239-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005239-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO BINS e outros
AGRAVADO: ROQUE BURGARELLI DANIELLI
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificada,
in concreto
, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se reconhecer, de ofício, a irregularidade formal do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO BINS e TEREZINHA PINTO BINS contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos do devedor tombada sob o n.º 5000611-25.2023.8.08.0045, oposta pelos ora Agravantes, ao lado de CLAUDIO BINS e LAERCIO BINS, à execução de título extrajudicial n.º 5001734-29.2021.8.08.0045, movida por ROQUE BURGARELLI DANIELLI, aqui Agravado (id 7703123, fls. 122/123).

Em suas razões (id 5018025), os Agravantes reiteram as teses deduzidas na petição que inaugura o feito originário, aduzindo, em abreviada síntese,
(i)
a nulidade do título executivo, consubstanciado em termo de confissão de dívida firmado sob coação; e
(ii)
a configuração de excesso de execução decorrente da prática de agiotagem.

Sob tais fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja decretada a suspensão da pretensão executiva.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

É o Relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO BINS e TEREZINHA PINTO BINS contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos do devedor tombada sob o n.º 5000611-25.2023.8.08.0045, oposta pelos ora Agravantes, ao lado de CLAUDIO BINS e LAERCIO BINS, à execução de título extrajudicial n.º 5001734-29.2021.8.08.0045, movida por ROQUE BURGARELLI DANIELLI, aqui Agravado (id 7703123, fls. 122/123).

Em suas razões (id 5018025), os Agravantes reiteram as teses deduzidas na petição que inaugura o feito originário, aduzindo, em abreviada síntese,
(i)
a nulidade do título executivo, consubstanciado em termo de confissão de dívida firmado sob coação; e
(ii)
a configuração de excesso de execução decorrente da prática de agiotagem.

Sob tais fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão fustigada, seja decretada a suspensão da pretensão executiva.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame do mérito recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal, o recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual impugnado.

Na hipótese em apreço, infere-se dos autos que o douto Juízo
a quo
deixou de atribuir efeito suspensivo à pretensão originária sob dois singelos argumentos, quais sejam
(i)
a ausência de prova de que a obrigação exequenda esteja garantida por penhora, em atenção ao disposto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a extemporaneidade da oposição dos embargos.

Tais fundamentos, no entanto, não foram sequer tangenciados nas razões do presente recurso, que se limitam à mera reprodução de questões fáticas e jurídicas totalmente dissociadas da motivação do provimento objurgado, cuja análise, nesta seara recursal, redundaria em indesejável supressão de instância.

Nesse contexto, há de se convir que a vertente insurgência não deve ser conhecida, como, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análoga ao que ora se aprecia,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 – Destaco: ‘Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância’. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

3 – O agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, tentando reverter a situação com outros argumentos e alegações não analisadas no decisum, o que fere o Princípio da Dialeticidade.

4 – Recurso não conhecido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000535-10.2021.8.08.0000, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02.08.2021)”

Saliente-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma prescrita no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que tal dispositivo não se presta à retificação ou complementação dos fundamentos de recurso já interposto (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.490.629/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.08.2021, DJe de 25.08.2021), motivo pelo qual o reconhecimento
ex officio
da ausência de dialeticidade recursal, sem prévia intimação dos Agravantes para se manifestarem a esse respeito, não redunda em afronta ao princípio da não-surpresa, posto tratar-se, na espécie, de vício insanável.

Ante o exposto, suscito, de ofício, questão preliminar atinente à violação ao princípio da dialeticidade recursal a fim de negar seguimento à insurgência em apreço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões